Tribunal: STF
Processo: RE 1581721
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI-IMPORTAÇÃO. PIS E COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A DESPESAS DE CAPATAZIA, FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INTERPRETAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL.  POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.151 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
 
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário fundado na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão que não reconheceu, quanto aos serviços de capatazia, transporte internacional (frete) da mercadoria importada e seguro internacional, o direito à exclusão desses custos do valor aduaneiro e, via de consequência, das bases de cálculo do Imposto de Importação, do IPI-Importação, e das PIS e COFINS-Importação.
Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao art. 146, inc. III, alínea “a”, da Constituição da República. 
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1.151 da repercussão geral e, a seu turno, admitiu o recurso extraordinário no tocante às matérias remanescentes.
 
É o relatório. DECIDO.
 
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, destaco do acórdão extraordinariamente recorrido: 

 “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.014, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada a seguinte tese: 'Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação'. 
Ainda sobre a questão devolvida, julgado do referida corte superior, assim se pronunciou:  'Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, representam a atividade de capatazia, conforme a previsão da Lei n. 12.815/2013, que, em seu art. 40, definiu essa atividade como de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelho portuário' (STJ, REsp n. 1.799.308/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/5/2020). 
Também este Tribunal Regional vem afirmando a tese de que as despesas relacionadas ao frete (carga, descarga e manuseio associados ao transporte no conceito de valor aduaneiro) e ao seguro da mercadoria importada devem compor a base de cálculo do Imposto de Importação, do IPI-Importação e do PIS/COFINS-Importação (...).”

Nesse contexto, quanto ao reconhecimento do direito à exclusão dos custos de transporte internacional (frete) da mercadoria importada e de seguro internacional do valor aduaneiro e, pois, das bases de cálculo do Imposto de Importação, do IPI-Importação e de PIS/COFINS-Importação, desponta que, para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, referencio:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE 1501604 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024)

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.
2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1468601 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.387.450-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe  de 9/9/2022).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019).

No mais, repriso que esta Corte, por seu Plenário, ao apreciar o ARE 1.321.554 (Tema 1.151), fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação”. 
Nesse contexto, emerge que o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Ex positis, NEGO SEGUMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Por fim, observo que, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente;